Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734158-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WASHINGTON DA CUNHA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BANCO PAN S.A em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0734158-07.2019.8.07.0001 que rejeitou a impugnação à penhora, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o processo com resolução de mérito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 15:28:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador